Tribunal: TJDFT
Processo: 0744372-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744372-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO FERREIRA VENTURINI, MARCIO FERREIRA VENTURINI, ANGELA MARIA VENTURINI AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, CHAGAS MELO, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angela Maria Venturini, Danilo Ferreira Venturini e Marcio Ferreira Venturini (ID 168295694 do processo n. 0007626-89.2014.8.07.0008) que, nos autos da ação de demarcação de terras ajuizada pelo Condomínio Estancia Quintas da Alvorada contra os ora agravantes, Amarilis Portugal Ferreira Venturini, Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. - ME, Chagas Melo e Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, determinou o prosseguimento do feito, após constatar o óbito de Amarilis Portugal Ferreira Venturini e a presença de todos os seus herdeiros no polo passivo da lide. Opostos embargos de declaração pelos réus Angela Maria Venturini, Danilo Ferreira Venturini e Marcio Ferreira Venturini (ID 169081249), o Juízo de origem os rejeitou (ID 173148660). Em suas razões recursais (ID 52455809), os agravantes narram que a litisconsorte Amarilis Portugal Ferreira Venturini faleceu no curso da ação de origem e, em razão disso, o processo deve ser suspenso, nos termos do art. 313, I e §§ 1o e 2o, I, do CPC. Alega que, “apesar de constar da decisão agravada, que, na hipótese de falecimento da parte, o polo deverá ser regularizado, determinou-se, não a substituição processual, mas, sim, a exclusão da parte falecida para que a ação prosseguisse somente em relação aos demais litisconsortes, porque seriam sucessores que já são integrantes do polo passivo”. Entende que houve o impedimento da sucessão da de cujus pelo espólio, na forma dos arts. 75, VII, 76 e 110, todos do CPC. Salienta que, com o falecimento de Amarilis Portugal Ferreira Venturini, cessou o mandato concedido aos advogados (art. 682, II, do CPC) e, com isso, o espólio está impossibilitado de recorrer da decisão agravada. Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para suspender o processo, possibilitando a habilitação dos sucessores da de cujus Amarilis Portugal Ferreira Venturini. Preparo recolhido (ID 52455838). Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 53137102), a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap pugna pelo não conhecimento do recurso, ante o não cabimento, e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Por sua vez, Condomínio Estancia Quintas da Alvorada e Chagas Melo requerem o desprovimento do agravo de instrumento (IDs 53163239 e 53527870, respectivamente). Apesar de intimado, Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. - ME não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, de acordo com a certidão de ID 53524263. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de o Exmo. Des. Romeu Gonzaga Neiva não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 52486551). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, são oportunas as lições de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery[1]: Agravo de instrumento em hipóteses taxativas (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento, as interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC 1009 § 1o). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no rol do CPC 1015, mas de recorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões). Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve se compatibilizar com a vontade do legislador que, ao estabelecer expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese, o processo de origem se trata de ação demarcatória de terras ajuizada pelo Condomínio Estancia Quintas da Alvorada contra Angela Maria Venturini, Danilo Ferreira Venturini, Marcio Ferreira Venturini (agravantes), Amarilis Portugal Ferreira Venturini, Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. - ME, Chagas Melo e Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap. No curso da lide, foi noticiado o óbito da ré Amarilis Portugal Ferreira Venturini (ID 160871071). A magistrada a quo, então, suspendeu o processo para possibilitar a habilitação dos sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313, I e §§ 1o e 2o, I, do CPC (ID 162801510). O feito, contudo, retornou concluso sem qualquer manifestação (IDs 168259734). Verificou-se, então, que os herdeiros da requerida de cujus já eram corréus do processo, de forma a dispensar a habilitação. Com efeito, são sucessores processuais do falecido, à luz dos arts. 110 e 313, § 2o, I, do CPC, o espólio ou os herdeiros. Assim, a magistrada de origem determinou o prosseguimento do feito, com a presença dos herdeiros (ID 168295694), possibilitando, ainda, a habilitação posterior do espólio (ID 173148660). Nesse sentido, é válido registrar excerto de interesse do pronunciamento da magistrada de origem (ID 173148660), in verbis: (...) na petição de ID 160834102 apresentada em 02/06/2023, os executados informaram o óbito da litisconsorte passiva Amarilis Portugal Ferreira Venturini e requereram a suspensão do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC. Ao que se constata dos autos, todos os sucessores da falecida, já estavam no pólo da demanda como litisconsórcio passivo, regularmente representados pelo causídico. Ademais, conforme decisão de ID 162801510, foi deferido o pedido de suspensão por 30 dias, para que viesse habilitado o espólio da executada. Assim, decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação, os autos vieram concluso. Ora, foi concedido o prazo requerido para habilitação do espólio. Ocorre que, os herdeiros também estão no polo passivo da demanda, e respondem a todos os atos processuais. Diante da ausência da habilitação do espólio, foi determinado o prosseguimento do feito, à míngua de qualquer prejuízo aos requeridos, que estão representados nos autos. (...) Ademais, o nobre causídico, como representante da falecida e dos seus sucessores, poderá a qualquer tempo, regularizar a representação processual pelo Espólio da executada, o qual poderá ser representado pelo inventariante ou administrador provisório, caso não tenha sido feita a abertura do inventário. Verifica-se, portanto, que o presente recurso foi interposto contra decisão que determinou o prosseguimento do feito do processo de conhecimento, levantando a suspensão anteriormente determinada para a habilitação dos sucessores da de cujus. O ato judicial, contudo, não consta do rol de decisões passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC, não havendo amparo jurídico a pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Com efeito, o pronunciamento que rejeita a pretensão de suspensão da ação de conhecimento não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. Acerca do assunto, em hipótese semelhante, transcreve-se julgado desta e. Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO. NÃO CABIMENTO. TAXATIVIDADE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL. 1. A taxatividade do artigo 1.015 do CPC/2015 impede a sua interpretação extensiva. 2. Diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do recorrente em perseguir a reapreciação de decisão que indeferiu o pedido de suspensão da ação principal de busca e apreensão, uma vez que tal hipótese não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do NCPC. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1012922, 07006200920178070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) Vale ressaltar, ainda, que o decisum impugnado não se refere à hipótese descrita no inciso VII do art. 1.015 do CPC, qual seja, exclusão de litisconsorte, haja vista, em que pese a determinação de “baixa do nome da falecida”, tratar-se de ato de mero expediente, em decorrência do óbito em si de Amarilis Portugal Ferreira Venturini, e não do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. Por outro lado, necessário rememorar o entendimento sufragado pela c. Corte Superior, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, a saber: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018) Ocorre, porém, que a referida tese jurídica somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No caso em análise, contudo, não se evidencia risco de perecimento de direito apto a fundamentar a admissão do presente agravo de instrumento, tratando-se de questão plenamente possível de ser apreciada em preliminar de apelação, a qual, se acolhida, ocasionará a cassação da sentença, com o retorno dos autos à origem para habilitação do espólio. Assim, a tese fixada pelo c. STJ, acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, não possui incidência na presente hipótese. Sobre o tema, confira-se o seguinte acórdão deste e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, o presente agravo de instrumento não revela urgência com habilidade técnica para afastar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, e 1.015, todos do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NERY JR,; N. NERY, M. A. Comentários ao Código de Processo Civil. 2a ed. em e-book baseada na 16a ed. impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.